Tribunal: STF
Processo: AI 791466
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DIRIGIDO AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. SÚMULA 267 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O acórdão recorrido está em consonância com o disposto na Súmula 267 desta Suprema Corte, que declara que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 




II - A discussão em torno dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança possui natureza meramente processual, que envolve a apreciação de normas infraconstitucionais. 




III – Agravo regimental improvido.